Tribunal: TJPA
Processo: 0808384-20.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808384-20.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE SILVA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0808384-20.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
CARLOS ALEXANDRE SILVA RIBEIRO
(
GRAZIELA PARO CAPONI, DEFENSORA PÚBLICA
)

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
0007783-54.2020.8.14.0009

RELATOR
:
DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

EMENTA
. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O
MANDAMUS
. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA.

1.

O
habeas corpus
não se afigura, em regra, como a via adequada para a análise de questões afetas a recurso próprio, conforme previsão do art. 593 e seguintes do Capítulo III do Código de Processo Penal.

2.

Esta e. Seção de Direito Penal, em consonância com o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, passou a não mais admitir a impetração do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, em que a ordem pode ser concedida de ofício.

3.

No caso, não há falar em constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, que demande atuação, de ofício, nesta instância.

4.

Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental, interposto contra decisão desta relatoria, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o
habeas corpus
impetrado pela ora agravante.

Em razões (Id nº 6129826), o agravante sustenta, em síntese, que:

“
Em um primeiro momento, serão examinados e, principalmente, refutados os pontos que compõem o cerne da decisão: a) a
desnecessidade de exame aprofundado de provas
, considerando que a insignificante quantidade de drogas apreendida (5,622G DE ENTORPECENTE), bem como, os demais argumentos a sustentar a impetração, encontram-se grafados na própria sentença; b) de
não ser o presente manejado como sucedâneo recursal
, relacionando-se a situações distintas, já que o recurso volta-se a reforma do mérito da causa e o presente
writ
fulcra-se, objetivamente, na reparação imediata do estado de inocência violado por provas obtidas de maneira ilícita, inexistindo relação de prejudicialidade entre a concessão da ordem e o prosseguimento do recurso, em sua totalidade ou em apenas parte; c) a evidente
teratologia da decisão que desconsiderou a
ilicitude da prova consistente em auto de apreensão absolutamente nulo; d) o
eventual não conhecimento da ação não implicaria, necessariamente, em denegação da ordem
, considerando entendimento sedimentado de nossos Tribunais Superiores em hipóteses semelhantes, de flagrante ilegalidade, importando a manutenção do
decisium
em afastamento da Jurisprudência consolidada sobre a matéria e, portanto, violação ao sistema de precedentes

(...)
Ademais, a decisão ora questionada tem como base o fato de ser admissível na Jurisprudência pátria, em hipóteses em que constada a evidente teratologia – que, como se vê acima, na decisão de primeiro grau afigura-se manifesta – eventual não-conhecimento da ação não implica, necessariamente, a não concessão da ordem
”.

Ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso.

Ao ser intimado, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater tomou conhecimento da interposição do Agravo Regimental e se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
para que seja mantida a decisão que não conheceu a ordem de
Habeas Corpus
(Id. 6291148).

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade. Conheço.

A insurgência não merece ser acolhida.

A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Id nº 5986393):

“
Como consignado no relatório, os impetrantes pretendem a absolvição do paciente.

Constata-se que o
writ
foi impetrado em substituição a recurso próprio para finalidade pretendida. Nesse caso, apelação criminal.

Dessa forma, constata-se que o
mandamus
foi impetrado em substituição ao recurso de apelação criminal, legalmente previsto para reexaminar a matéria, anteriormente, examinada em sentença definitiva ou com força de definitiva em primeira instância.

Com efeito, a jurisprudência deste e. Tribunal, alinhada à orientação dos Tribunais Superiores, vem chancelando o posicionamento de não admitir a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, situação que implica no não conhecimento da impetração, por meio de seu indeferimento liminar.

Nessa direção, trago a decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. NULIDADE DO FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO JÁ EFETIVAMENTE INTERPOSTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. 1. Na esteira da orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça
, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de "Habeas Corpus" para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio
. 2.
O pedido de anulação da sentença e, consequentemente, de absolvição do paciente, ao argumento de que as provas que subsidiaram a condenação são ilícitas, somente comporta análise por parte deste Tribunal por meio do recurso adequado (Apelação Criminal), sendo inviável o seu conhecimento pela via do "Habeas Corpus
". 3. Já tendo o recurso cabível sido efetivamente interposto, a impetração simultânea de "Habeas Corpus" com o mesmo objetivo, fere o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.111566-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/07/2021, publicação da súmula em 07/07/2021)” grifei.

Ademais, não vislumbro, no caso, situação excepcional ou flagrante ilegalidade que permitisse a concessão de ofício do
mandamus
.

Ante tais considerações,
não conheço o
habeas corpus
”.

Com efeito, a jurisprudência deste e. Tribunal, alinhada à orientação dos Tribunais Superiores, vem chancelando o posicionamento de não admitir a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, sob pena de
desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal
, devendo o seu emprego ser racionalizado, situação que implicou no não conhecimento da impetração, por meio de seu indeferimento liminar.

Importante, ainda, salientar manifestação do Ministério Pública acerca do caso:

“
E, in casu, ao menos na concepção dessa Signatária, além de referida hipótese (gritante ilegalidade) não se fazer presente – pois a abordagem e a revista pessoal ocorridas não evidenciaram características de irregularidade –, não parece razoável que a apontada problemática possa ser qualificada como questão de ordem pública.

Acertado mostrou-se, portanto, o entendimento de V. Exa. ao considerar o HC como via inadequada para a análise do focado tema, haja vista não poder ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio (Apelação Penal
). E, ainda, e reiterando o que já fora dito ao norte, por não se fazer presente hipótese configuradora de gritante ilegalidade, a justificar, como tal, que o sistema recursal brasileiro possa ser mitigado sem que efetivos transtornos à respectiva análise (sistemática) venham a ser causados.
Pelo exposto, o MP em segunda instância, na qualidade de custos legis (custos iuris pelo CPC/15), pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do presente AGRAVO REGIMENTAL, interposto pela Defesa Técnica de Carlos Alexandre Silva Ribeiro, mantendo-se o retromencionado óbice ao conhecimento do HC, constante da decisão monocrática agravada
”.
(
Grifo nosso
).

Nesse sentido, cito
orientação jurisprudencial:

“
HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1
- Não se conhece do Habeas Corpus, por inadequação da via processual eleita, quando verificado que o writ foi impetrado como sucedâneo do recurso de Apelação
. 2 - Parecer ministerial desacolhido. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(TJ-GO - HABEAS-CORPUS: 03716132520168090000, Relator: DR(A). FABIO CRISTOVAO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 06/12/2016, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2220 de 02/03/2017)

HABEAS

CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA.
APELAÇÃO
INTERPOSTA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
Diante do princípio da unirrecorribilidade, não há como conhecer do writ impetrado quando a decisão condenatória também é objeto de
apelação
criminal, pois, a via exígua do
habeas

corpus
não é própria para o revolvimento dos fatos e provas colhidas ao longo da instrução, para declarar se o caso é de absolvição. Writ não conhecido."

(TJMG, Des.(a) Antônio Armando dos Anjos, 3ª CÂMARA CRIMINAL,
HC nº 1.0000.13.006890.1.000
, J. 22.03.13, P. 03.05.13)

(
Grifo nosso
).

Assim, as alegações constantes no recurso são incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Ressalto que o sistema processual penal envolve uma marcha, que é dotada, entre outras coisas, de recursos, que visam, além do aprimoramento da prestação jurisdicional, resguardar o relevante pilar axiológico da segurança jurídica.

A necessidade de resguardar, por atos concretos, a estrutura recursal constitucional – racionalizando o uso indiscriminado de
habeas corpus –
, a fim de salvaguardar, ao fim e ao cabo, a segurança jurídica –, já foi objeto de discussão tanto da Quinta, quando da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“Conquanto o uso do HC em substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis liberdades em perigo, crescentemente fora de sua inspiração originária, tenha sido muito alargado pelos tribunais, há certos limites a serem respeitados, em homenagem à própria
Constituição
, devendo a impetração ser compreendida dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente para que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários, e mesmo dos excepcionais, por uma irrefletida banalização e vulgarização do HC”
(HC 201.483/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 13/09/2011, DJe 27/10/2011).

........................................................................................................

Não está, tout court, ao talante da parte optar entre recurso especial/agravo e habeas corpus, ou entre este e a revisão criminal. Não. Passou da hora de se resgatar o prestígio devido ao sistema recursal, inserindo as ações de impugnação no seu devido lugar. Do contrário, a morosidade que tem notabilizado a Justiça criminal não terá fim e o principal prejudicado será aquele que, mais necessitado, clama pela correção de indevida segregação”.
(HC 138.985/MT, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 26/09/2012).

Fica claro, assim, que
“o habeas corpus não é panaceia e não pode ser utilizado como um super recurso, que não tem prazo nem requisitos específicos, devendo se conformar ao propósito para o qual foi historicamente instituído”.
(AgRg no HC 239.957/TO, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 11/06/2012).

Desse modo, não há que se falar em reforma da decisão impugnada, por ser o
habeas corpus
a via inadequada para o presente pleito.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo regimental.

É o voto.

Belém, 16 de novembro de 2021.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 26/11/2021